Tribunal: TJMT
Processo: 1020995-05.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020995-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Valor da Causa, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS DOS REIS DIAS - CPF: 487.772.931-34 (AGRAVANTE), MARLENE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 906.421.551-00 (AGRAVADO), DAVID SEABRA - CPF: 161.768.121-00 (AGRAVADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RETIFICAÇÃO DE VALOR DA CAUSA – PRECLUSÃO – COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O réu poderá impugnar em preliminar de contestação o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, razão pela qual incumbe ao demandado, antes de discutir o mérito, alegar incorreção do valor da causa.

Dessa forma, a retificação do valor da causa em sede de cumprimento de sentença, encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada e da estabilização da demanda, consoante
disposto no art. 508 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1020995-05.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:

FILADELFO DOS REIS DIAS e outro

AGRAVADOS:

MARLENE APARECIDA DOS SANTOS e outro

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FILADELFO DOS REIS DIAS e LUIS CARLOS DOS REIS DIAS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Carlos Roberto Barros de Campos
, nos autos do Cumprimento de Sentença proferida no Interdito Proibitório n.º 1004157-29.2019.8.11.0041, movida por
MARLENE APARECIDA DOS SANTOS e DAVID SEABRA
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Os agravantes aduzem que a ação foi interposta pelos agravados, onde se visava à proteção de parte do imóvel a estes pertencentes, sob a alegação de que estariam retirando a cerca divisória do imóvel para que seus animais pastassem em parte do bem.

Ressaltam que
“o suposto esbulho se tratou de apenas parte do imóvel e não o seu todo”
(sic).

Anotam que
“em cumprimento de sentença, os Agravantes impugnaram o valor da causa, alegando que, por se tratar de ação possessória o mesmo não poderia corresponder pelo valor total do imóvel, conforme determinado pelo juízo em ID 17881457, sendo rejeitada a impugnação”
(sic).

Dizem os agravantes que a celeuma ora em apreço gira em torno da decisão judicial que reconheceu a preclusão quanto à discussão do valor da causa.

Asseveram que
“não há que se falar em preclusão em se tratando de matéria de ordem pública, além de que não pode propiciar o enriquecimento ilícito a quaisquer das partes”
(sic).

Esclarecem que
“a r. sentença de mérito julgou procedente o pedido de interdito proibitório em desfavor dos Réus/Agravantes e julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelos Réus/Agravantes. Além disso, condenou os Agravantes ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”
(sic).

Reprisam que
“o valor da causa está em desconformidade com o proveito econômico buscado na demanda, em primeiro porque não havia esbulho da integralidade do imóvel, mas tão somente de uma pequena parte, conforme consta na própria exordial. Em segundo, por se tratar de interdito proibitório, não há como se avaliar o real valor que deverá se impor a causa, posto que não há como mensurá-lo, até porque apenas parte do imóvel teria sido esbulhado, devendo o valor da causa perfaz o montante do percentual esbulhado do dito imóvel”
. (sic).

Entendem que
“está evidente que o valor da causa deve ser retificado, posto que o valor total da área, conforme indicado pelo juízo “a quo” gera claro enriquecimento ilícito (artigo 884 do CPC), posto que não corresponde ao real objeto em discussão”
(sic).

Assim, requer o provimento do curso para que seja mantido o valor da causa indicado pelos recorrentes (id. 110135983).

O efeito suspensivo foi indeferido em 03/12/2021, por esta Relatoria (id. 111778495).

A agravada apresentou contraminuta sustentando que a matéria resta preclusa, razão pela qual requer o desprovimento do recurso a fixação de multa por litigância de má-fé (id. 113809965).

Preparo recursal recolhido sob o Id. 110853992.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

Cinge-se dos autos que
MARLENE APARECIDA DOS SANTOS
e DAVID SEABRA
ajuizaram a ação de
interdito proibitório
em desfavor de
FILADELFO DOS REIS DIAS e LUIS CARLOS DOS REIS DIAS, ora agravantes
, noticiando a turbação por parte de seus vizinhos/recorrentes no imóvel denominada “São José do Manso”, sendo que inicialmente, as partes deram à causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para meros efeitos fiscais.

O magistrado “a quo” ao receber a inicial, determinou a retificação do valor da causa para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dada à localização do imóvel, de forma que os autores procederam à complementação das custas.

Os demandados, ora agravantes, ao apresentar defesa, nada arguiram a respeito do valor da causa retificado e após regular processamento do feito o juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido de interdito proibitório, condenando as partes requeridas/agravantes

ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Houve a interposição de recurso pelos requeridos unicamente quanto à condenação dos honorários sucumbenciais, os quais foram mantidos por esta Corte de Justiça.

Com o trânsito em julgado, deu-se início a fase de cumprimento de sentença, em que os requeridos/agravantes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, argumentando, em síntese, o excesso de execução.

A impugnação foi rejeitada pelo juízo “a quo”
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Extrai-se da sentença de primeiro grau proferida na fase de conhecimento (Id. 47426103):

“Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC atenta à natureza da demanda, tempo de tramitação e atuação do patrono.”

O Recurso da parte ré foi desprovido, sendo majorado os honorários advocatícios, conforme respeitável voto condutor imbricado no Id. 59857727:

“Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e em virtude do trabalho adicional nesta instância, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.”

Neste espeque, nos moldes do decisum imbricado no Id. 17881457, foi arbitrado o valor da causa em R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Sobre o valor da causa arbitrado por este juízo, imperioso reconhecer a preclusão, sendo expressamente vedado rediscutir algo sobre o qual as vias recursais já se exauriram, em respeito à segurança jurídica.

Ora, se a parte executada entende que houve obscuridade, contradição, omissão, erro material ou até mesmo esteja inconformada com o mérito da decisão, está deveria ter manifestado pelas vias recursais adequadas previstas em lei, o que não ocorreu no caso dos autos.

Sendo esta a única insurgência apresentada na impugnação ao cumprimento de sentença, a rejeição desta é a medida que se impõe.

Ex positis, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença.

(...)”

A teor da legislação brasileira, a impugnação ao valor da causa deve ser arguida como preliminar de contestação, sob pena de preclusão, conforme art. 293 do CPC,
in verbis
:

"Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas."

Dessa forma, a insurgência contra o valor dado a causa em sede de cumprimento de sentença, encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada e da estabilização da demanda, de acordo com o que dispõe o CPC.

Por outro lado, a teor do art. 525 do CPC, o executado no cumprimento de sentença poderá alegar:
“I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”.

Na hipótese dos autos, evidente que o valor dado a causa não se trata de excesso de execução, razão pela qual não pode ser arguida neste momento processual, pois a hipótese está abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo, portanto, inviável analisá-la, senão vejamos o disposto no art. 508 do Código de Processo Civil:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RAC – AÇÃO DE USUCAPIÃO – MODALIDADE EXTRAORDINÁRIO –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PRECLUSÃO
– MÉRITO – REQUISITOS SUBJETIVO (ANIMUS DOMINI) PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA DA PROPRIETÁRIA DA ÁREA – CONTESTAÇÃO DE CONFINANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E CONTÍNUA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
A preclusão se relaciona diretamente com o tempo dos atos processuais, pois significa a perda do momento processual para produzir ou atender à exigência processual. Quanto ao prazo para questionar a alteração do valor causa, este é classificado como peremptório, ou seja, não imodificáveis, e tem o seu curso iniciado a partir do momento em que a parte tem conhecimento da decisão
. 2 -
O Apelante sabia da retificação do valor causa antes mesmo de prolatada a sentença; contudo, não se opôs ao novo valor quando apresentou seus memoriais finais, vindo a questioná-lo apenas na fase recursal, certamente porque foi vencido na lide e condenado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre 55% do valor atualizado e retificado da causa
. 3 – A posse exercida pelos Apelados é de boa-fé, haja vista que se colocaram na posição de dono, sem a oposição dos possuidores antecedentes e da própria proprietária. 4 – O Apelante é confinante, lindeiro, dono da Fazenda Rio dos Sonhos que, embora tenha adquirido a propriedade, não conseguiu exercer a posse em sua totalidade, haja vista a presença de posseiros, dentre eles o Sr. Joaquim Enéias da Silva, o qual nunca deixou de exercer a posse, sendo este direito usufruído pelos possuidores subsequentes, até se chegar nos Apelados, o que reforça o acerto da sentença. (TJ-MT 00038027220148110021 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SERASAJUD – POSSIBILIDADE – ATO INERENTE AO FEITO EXECUTIVO –
MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– LIDE ESTABILIZADA –
PRECLUSÃO PRO JUDICATO
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I - Inexistindo qualquer notícia acerca da satisfação da dúvida pelo devedor, ou qualquer outra decisão em sede de embargos, que por seu resultado tenha extirpado a dívida executada, não há nada que subjugue a decisão que determinou a inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes. II - No presente caso resta evidente o equívoco da decisão recorrida que revolveu questão decidida, em claro confronto ao próprio comando anteriormente proferido, sem nenhuma insurgência das partes, ou advento de qualquer fator modificativo do fato ou do direito, sendo latente a ocorrência da preclusão pro judicato, a qual, está prevista no art. 505 do CPC. III -
Impede-se a modificação do valor da causa, porque a questão já se encontrava estabilizada, inclusive com o recolhimento das custas processuais exigidas no valor indicado na petição inicial”
.
(TJ-MT - AI: 10093586220188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/11/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2018)

Dessa forma, acresça-se que embora a matéria relativa aos consectários da condenação contenha o nítido teor de ordem pública, não se faz possível a modificação em sede de cumprimento de sentença dos índices e dos termos iniciais expressamente estabelecidos em decisão transitada em julgado.

Por fim, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé dos recorrentes, pois não restou comprovado nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022